Tribunal: STF
Processo: Rcl 60024
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. ATIVIDADE-FIM. CONTRATO DE NATUREZA CIVIL. PESSOAS JURÍDICAS. CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS LIBERAIS AUTÔNOMOS (MÉDICOS).  ADPF Nº 324/DF, RE Nº 611.503-RG/SP (TEMA RG Nº 360) E RE Nº 958.252-RG/MG (TEMA RG Nº 725): INOBSERVÂNCIA. LIMINAR CONFIRMADA. PROCEDÊNCIA.
 
 1.	Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada por Hospital Nossa Senhora das Graças, contra decisão proferida pelo Juízo da 19ª Vara do Trabalho de Curitiba/PR, no processo nº 0001565-55.2011.5.09.0028, pela qual teria sido inobservado o que decidido na ADPF nº 324/DF, no RE nº 611.503-RG/SP e no RE nº 958.252-RG/MG, Temas nº 360 e nº 725 do ementário da Repercussão Geral, respectivamente.
 
 2.	A parte reclamante narra tratar-se, na origem, de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Trabalho (MPT), mediante a qual busca o reconhecimento de vínculo empregatício entre o reclamante e os profissionais médicos, sob o fundamento de suposta ilicitude da terceirização havida entre as partes. Informa que, além de requerer a condenação da parte reclamante em dano moral, o pleito do MPT resumiu-se ao seguinte (e-doc. 1, p. 2):
 
“a) determinar que a ré promova a imediata contratação dos médicos que laborem em suas dependências em razão do contrato administrativo celebrado com o SUS para realização de atividades como o acompanhamento pré-natal, consultas, partos (obstetrícia e anestesiologia), acompanhamento de recém-nascidos (pediatria) e puerpério. 
b) determinar que a ré se abstenha de terceirizar sua atividade-fim, já descrita na alínea anterior, por meio de qualquer pessoa física ou jurídica interposta, ou ainda cooperativa, sob pena de pagamento de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por trabalhador encontrado em situação irregular, reversível ao FAT; 
c) determinar a expedição de ofício à Superintendência do Trabalho pertinente, a fim de que tome ciência dos termos da liminar e verifique o seu cumprimento.”
 
 3.	Noticia que, em um primeiro momento, o Juiz trabalhista reconheceu a ilegitimidade do MPT e, na sequência, em sede de recurso ordinário, a sentença foi reformada pelo Tribunal Regional da 9ª Região. Depois de nova análise em 1º grau, a ação foi julgada improcedente por carência de ação (ausência de interesse), fundamentalmente, porque os profissionais médicos envolvidos não teriam interesse no reconhecimento de vínculo de emprego com a instituição reclamante. Após, o MPT interpôs novo recurso ordinário, no qual o Tribunal Regional reformou novamente a sentença, afastando a preliminar processual e declarando ilícita a terceirização de atividade-fim (médicos plantonistas) por caracterização de fraude. Ao final, determinou que o reclamante contratasse todos os profissionais envolvidos, além de condená-lo ao pagamento de indenização por dano moral. 
 
 4.	Irresignado com a decisão, o reclamante interpôs recurso de revista e respectivo agravo, os quais não lograram êxito. Noticia que a decisão transitou em julgado em 20/05/2022 (e-doc. 17). Menciona que, em sede de “cumprimento coativo” (e-doc. 18), o Juízo reclamado determinou que a entidade hospitalar reclamante relacionasse todos os médicos plantonistas nos setores de obstetrícia, anestesiologia e pediatria, os quais seriam prestadores de trabalho subordinado. Informa que a determinação não foi cumprida, pois afirmou “não ter empregados” (e-doc. 19). Na sequência, narra que o Juízo reclamado entendeu que a ordem judicial fora descumprida, aplicando respectiva multa (e-doc. 20).
 
 5.	Em sede de liquidação de sentença, o reclamante impugnou os cálculos realizados, alegando que os médicos contratados “não são empregados”, mas “profissionais autônomos”. Em 24/05/2023, formalizou petição, a qual se encontra pendente de apreciação, requerendo o  recebimento como impugnação ou exceção de pré-executividade, para declarar inexigível o título judicial formado nos autos.
 
 6.	Alega que, nos termos do entendimento firmado por esta Suprema Corte, quando do julgamento dos Temas nº 360 e nº 725 do ementário da Repercussão Geral, é lícita toda forma de terceirização, independentemente de seu objeto, o que traduz na inexigibilidade do título executivo judicial em comento, com base no art. 884, § 5º, da CLT c/c o art. 525 , inc. III, e §§ 12 e 14, do CPC.
 
 7.	Ressalta que, na época do ajuizamento de ambas as demandas julgadas por esta Corte, não existia norma legal que impedisse a terceirização na atividade-fim, sendo que o objeto dos julgamentos era justamente a interpretação adotada pelo TST (inc. III do verbete nº 331 da Súmula  do STF) no tocante à restrição da terceirização para atividade-fim. Cita jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
 
 8.	Requereu a concessão de liminar para que seja determinada a suspensão da execução em curso na 2ª Vara do Trabalho de Curitiba/PR, nos autos de nº 0001565-55.2011.5.09.0028, até o julgamento final desta reclamação, pois fundamentada em decisão contrária ao entendimento do Supremo. No mérito, pleiteia seja julgada procedente a reclamação, cassando o ato impugnado que determinou o prosseguimento da execução fundada no título executivo questionado, determinando-se à autoridade coatora que se atenha ao decidido na ADPF nº 324/DF e nos REs nº 611.503-RG/SP e nº 958.252-RG/MG, Temas nº 360 e nº 725 do ementário da Repercussão Geral, respectivamente.
 
 9.	Em 15/06/2023, deferi o pedido de medida liminar para suspender o ato impugnado, até decisão do mérito nesta reclamação (e-doc. 32). Em 08/08/2023, a Segunda Turma referendou a decisão liminar, por unanimidade (e-doc. 46).
 
 10.	A Procuradoria-Geral da República, em contestação, manifestou-se, em suma, pelo não conhecimento da reclamação e, no mérito, pela improcedência do pedido (e-doc. 40).
 
É o relatório. 
 
Decido.
 
 11.	 A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
 12.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos artigos 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
 13.	Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
 14.	No caso em tela, aponta-se violação ao decidido na ADPF nº 324/DF e nos REs nº 958.252-RG/MG e nº 611.503-RG/SP, Temas RG nº 725 e nº 360, respectivamente. 
 
 15.	Na ADPF nº 324/DF, prevaleceu a tese segundo a qual:
 
 “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 
2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.”
 
 16.	No Tema RG nº 725, reconheceu-se a possibilidade de organização da divisão do trabalho não só pela terceirização, mas de outras formas desenvolvidos por agentes econômicos. A tese tem a seguinte redação: 
 
“É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”.
 
 17.	A interpretação conjunta dos precedentes permite o reconhecimento da licitude de outras formas de relação de trabalho que não a relação de emprego regida pela CLT, como na própria terceirização ou em casos específicos, como a previsão da natureza civil da relação decorrente de contratos firmados nos termos da Lei nº 11.442, de 2007 (ADC nº 48/DF e ADI nº 3.961/DF), ou a previsão da natureza civil para contratos de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei nº 13.352, de 2016 (ADI nº 5.625/DF).
 
 18.	No julgamento do RE nº 611.503-RG/SP, Tema nº 360 do ementário da Repercussão Geral, esta Suprema Corte definiu que são consideradas decisões com vícios de inconstitucionalidade as sentenças exequendas fundadas em norma reconhecidamente inconstitucional, conforme se extrai de sua ementa:
 
“EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COISA JULGADA INCONSTITUCIONAL. ARTIGO 741, PARÁGRAFO ÚNICO, E ARTIGO 475-L, PARÁGRAFO PRIMEIRO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. ARTIGO 525, PARÁGRAFO PRIMEIRO, INCISO III, PARÁGRAFOS 12 E 14, E ARTIGO 535, PARÁGRAFO 5º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. 
1. São constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5º. 
2. Os dispositivos questionados buscam harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, agregando ao sistema processual brasileiro, um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado. 
3. São consideradas decisões com vícios de inconstitucionalidade qualificados: (a) a sentença exequenda fundada em norma reconhecidamente inconstitucional, seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com sentido inconstitucionais; (b) a sentença exequenda que tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional. 
4. Para o reconhecimento do vício de inconstitucionalidade qualificado exige-se que o julgamento do STF, que declara a norma constitucional ou inconstitucional, tenha sido realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda. 
5. Recurso extraordinário a que se nega provimento”.
(RE nº 611.503-RG/SP, Rel. Min Teori Zavascki, Red. p/ Acórdão Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 20/09/2018, p. 19/03/2019).  
 19.	No processo em análise, o Juízo da 19ª Vara do Trabalho de Curitiba julgou totalmente improcedente a ação de origem, nos seguintes termos (e-doc. 12).
 
 20.	 A 3ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região de provimento parcial ao recurso ordinário interposto, para reconhecer a irregularidade da terceirização nos moldes praticados, determinando a contratação como empregados dos médicos plantonistas, nos limites do pedido, impondo transcrever os seguintes excertos (e-doc. 13, p. 16-34; grifos e destaques do original):
 
“(...) É incontroverso que o réu em questão tinha todo seu corpo médico constituído por médicos "terceirizados" contratados através de várias pessoas jurídicas às quais se vinculavam. As já citadas autuações pelo MTE demonstram e quantificam tal situação, indicando que todos os plantonistas, em número que se estima entre 25 e 56 eram contratados desta forma, inclusive o próprio diretor clínico do hospital.
(...)
Portanto, em resumo, a situação que se tem nos autos é de completa terceirização da atividade fim do réu, uma vez que se trata de hospital (maternidade) e a atividade médica, que é a essência deste, sendo totalmente realizada por médicos não empregados.
(...)
O modelo em questão deixa de lado a assim chamada terceirização estruturante, que permitiria à empresa atribuir a terceiros as atividades meio, adotando-se um modelo que pode ser chamado de predatório, onde a terceirização vem principalmente como instrumento à disposição das empresas para buscarem o aumento dos lucros, às custas dos direitos trabalhistas e, de forma mais direta, de possível tendência de reduções salariais impostas sobre o mercado de trabalho como um todo, situação esta que já vem evidenciada pela própria possibilidade de distinção de salários trazida no artigo 4º-C da referida Lei.
(...)
Portanto, nitidamente se verifica que a terceirização, da forma como posta pela atual legislação, vai contra a ideia de valorização do trabalho, e vai muito além do anseio que se tinha por uma regulamentação legal para o tema, tendo sido aproveitada a oportunidade para se prestigiar de forma exacerbada a organização empresarial e a busca pelo lucro, acirrando o conceito de mercantilização da força de trabalho.
Contudo, independente das discussões existentes sobre o teor de tais alterações legislativas e, até mesmo, sobre sua constitucionalidade, até o presente momento tem-se como válida a disciplina, razão pela qual deve ser observado na resolução das situações que tratem de terceirização. Até que sobrevenha legislação em contrário, ou declaração de inconstitucionalidade, seja pelo E. STF, seja de forma incidental (observada a reserva de plenário, quando for o caso), tem-se como aplicável a Lei em questão.
Nesta linha, necessário ressaltar que o Supremo Tribunal Federal julgou o Recurso Extraordinário 958.252 e a ADPF 324, decidindo, por maioria, pela licitude da terceirização de todas as etapas do processo produtivo da empresa, inclusive da atividade-fim, mantendo a responsabilidade subsidiária da tomadora dos serviços. O Pleno, em 30/08/2018, fixou a seguinte tese:
(...)
Portanto, não se pode negar atualmente a possibilidade de terceirização de serviços em atividade fim, reconhecida em Lei e corroborada pelo E. Supremo Tribunal Federal.
Entretanto, é preciso considerar que o regime de emprego direto ainda é o modelo adotado por nossa ordem Trabalhista Constitucional, devendo os dispositivos trazidos à Lei 6.019/74 serem interpretados sistematicamente, à luz de princípios constitucionais como o da dignidade da pessoa humana, dos valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, e da função social da propriedade (artigos 1º, III e IV e 5º, XXIII). Vale dizer que o modelo do emprego direto traz diversos benefícios para o empregado, integrando-o à estrutura empresarial e reduzindo a rotatividade e contratual e a precarização das condições de trabalho (inclusive sob o viés remuneratório). Ou seja, o modelo de terceirização ainda é exceção à regra geral de formação do vínculo empregatício, o qual deverá prevalecer sempre que presentes seus requisitos.
(...)
No presente caso tem-se que a forma de trabalho dos médicos plantonistas junto à ré, abstratamente analisada, contém todos os requisitos necessários à caracterização do vínculo empregatício.
(...)
No presente caso, embora não se tenha nos autos os contratos sociais das diversas empresas que prestavam serviços terceirizados à ré, os elementos trazidos e já citados indicam que as pessoas jurídicas em questão não se tratavam de empresas efetivamente organizadas, com existência prévia e finalidade de prestação de serviços a terceiros indeterminados e com empregados, mas sim apenas de pessoas jurídicas criadas com a única função de formalmente intermediar os serviços prestados diretamente pelos médicos ao hospital réu.
Na verdade, ao que indicam estes elementos, a existência destas pessoas jurídicas interpostas tinha como função apenas e exclusivamente a fraude ao reconhecimento dos devidos vínculos empregatícios, em ofensa ao artigo 9º da CLT, sendo este mais um motivo para se reconhecer a nulidade da relação intermediada por elas.
(...)
Portanto, após a análise dos elementos dos autos e a partir de todas as linhas argumentativas construídas, conclui-se pela existência de típica relação de emprego entre os médicos plantonistas e o hospital réu, estando caracterizados todos seus requisitos, bem como pela existência de fraude nas contratações através de pessoas jurídicas interpostas. 
(...)
Assim, observando a fundamentação já lançada e a natureza do pedido (com efeitos futuros apenas), determino que o hospital réu contrate todos os médicos plantonistas que laboram nas condições abordadas na presente decisão sob a modalidade de vínculo empregatício, o que deve ser feito no prazo de 120 dias a contar do trânsito em julgado da presente decisão, sob pena de pagamento de multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por trabalhador encontrado em situação irregular, reversível ao FAT. A multa pode ser aplicada mais de uma vez, na hipótese de reincidência, em eventual verificação periódica do cumprimento da obrigação. A multa ora fixada tem a natureza jurídica de astreintes, destinada ao cumprimento da decisão, com fundamento nos artigos art. 84, § 4º, do CDC, art. 139, IV; art. 536, § 1º e art. 537, todos do CPC. Essa a possibilidade que vislumbro de provimento parcial, considerada a alteração legislativa posterior ao ajuizamento da ação. 
Diante do exposto, reformo em parte a sentença para reconhecer irregularidade da terceirização nos moldes praticados, determinando a contratação dos médicos plantonistas, que prestam trabalho subordinado, nos setores de obstetrícia, anestesiologia e pediatria (nos limites do pedido) como empregados, no prazo de um ano a contar da publicação da presente decisão, sob pena de pagamento de multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por trabalhador encontrado em situação irregular. (...)”
 
 21.	Em petição em sede exceção de pré-executividade, a parte ora reclamante pugna pela declaração de inexigibilidade do título judicial, considerada a licitude da terceirização de suas atividades-fim (e-doc. 26). Contudo, o pedido foi indeferido pela 19ª Vara do Trabalho de Curitiba nos seguintes termos (e-doc. 29):
 
“(...) 1. Ao contrário do que compreende o devedor, não se trata aqui de ação trabalhista, mas sim de uma ação civil pública (cuja única característica distintiva é ser de competência da Justiça do Trabalho), modalidade processual com rito próprio, cuja sentença é cumprida segundo as regras do CPC, conforme disposição do artigo 19 da Lei 7.437/85.
Art. 19. Aplica-se à ação civil pública, prevista nesta Lei, o Código de Processo Civil, aprovado pela Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973, naquilo em que não contrarie suas disposições.
2. Dessa forma, recebo a impugnação do devedor, apresentada em duas peças distintas, mesmo sem penhora, como receberia de qualquer devedor em ação coletiva (e não por uma qualidade distinta ou peculiar deste devedor), com amparo no artigo 525, do CPC, mas sem atribuir efeito suspensivo algum, ou seja, decidirei sobre as impugnações paralelamente à efetivação dos atos executivos de afetação de patrimônio.
3. Assim, atualize-se a conta geral, com a inclusão da multa pelo não pagamento, abrindo prazo de quinze dias ao Ministério Público do Trabalho para indicar as medidas executivas de afetação de patrimônio que pretende sejam implementadas. (...)”
 
 22.	Constato, dos trechos transcritos, que a decisão condenatória, considerou ilegal contrato de prestação de serviços referentes à atividade-fim do Hospital reclamante. Ao fazê-lo, não observou o entendimento desta Suprema Corte quanto à constitucionalidade das relações de trabalho diversas da de emprego regida pela CLT, conforme decidido nos paradigmas apontados como violados.
 
 23.	Sobre as relações de trabalho diversas daquela de emprego regida pela CLT, reproduzo o destaque feito pelo e. Min. Roberto Barroso, no julgamento da Rcl nº 56.285/SP (j. 06/12/2022, p. 09/12/2022):
 
“(...) 12. Considero, portanto, que o contrato de emprego não é a única forma de se estabelecerem relações de trabalho. Um mesmo mercado pode comportar alguns profissionais que sejam contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho e outros profissionais cuja atuação tenha um caráter de eventualidade ou maior autonomia. Desse modo, são lícitos, ainda que para a execução da atividade-fim da empresa, os contratos de terceirização de mão de obra, pareceria, sociedade e de prestação de serviços por pessoa jurídica (pejotização), desde que o contrato seja real, isto é, de que não haja relação de emprego com a empresa tomadora do serviço, com subordinação, horário para cumprir e outras obrigações típicas do contrato trabalhista, hipótese em que se estaria fraudando a contratação. (...)”
 
 24.	Como bem assentei na decisão liminar, deveria o Tribunal reclamado, após o julgamento dos paradigmas, adequar-se ao entendimento sufragado pela Corte Maior no que toca à licitude da terceirização, inclusive da atividade-fim. 
 
 25.	Ante o exposto, confirmo a liminar e julgo procedente o pedido, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar a decisão reclamada, no tocante à ilicitude da terceirização e determinar que outra seja proferida com observância à jurisprudência vinculante desta Suprema Corte. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
 
Comunique-se.
	
Publique-se.

Brasília, 1º de dezembro de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator